Tribunal: TJDFT
Processo: 0745646-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0745646-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO JOSE ALVES DE OLIVEIRA AGRAVADO: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E S P A C H O Intime-se o agravante para recolher o preparo recursal em dobro sob pena de deserção nos termos do art. 1.007, parágrafo 4o do CPC. Brasília, 20 de novembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora